Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Processo : 0737524-23.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que que indeferiu a gratuidade de justiça à autora quanto aos honorários periciais, sob o argumento de que “não houve qualquer comprovação de mudança substancial da condição econômica da demandante apta a modificar a decisão interlocutória deste Juízo, a qual indeferiu o aludido beneplácito legal no início da marcha processual”. A agravante requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do decisum para que seja concedida a gratuidade de justiça em relação à produção da prova pericial. Todavia, o recurso não deve ser admitido. Isso porque, após o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, a parte apresentou na origem os comprovantes de pagamento[2] dos honorários periciais. Confira-se o teor da petição manejada[3]: CLÁUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA, devidamente qualificada nos autos do processo em referência, vem, respeitosamente, por seus advogados, considerando a r. decisão retro, requerer a juntada do comprovante de pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ante o exposto, requerer o prosseguimento do feito, com a intimação da i. Perita para iniciar a elaboração da perícia. Do que se extrai, não houve ressalva e isso importou aceitação tácita da decisão agravada na origem, significando também a perda do interesse recursal antes existente, exatamente porque não existe mais resistência ao cumprimento da determinação judicial. Com efeito, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Da mesma forma, se assim o faz após interposto o recurso, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, sem ressalva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69978475 dos autos na origem – no 0703838-83.2020.8.07.0018. [2] Id. 72158264, 72158265 72158266 e 72158267 dos autos na origem – no 0703838-83.2020.8.07.0018. [3] Id. 72158263 dos autos na origem – no 0703838-83.2020.8.07.0018.